Tribunal: STF
Processo: ARE 1499211
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 75) contra acórdão (eDoc 47) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE, NO CASO. 



    1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO DE QUE É POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO DE PARTE DO PRECATÓRIO COM A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO ENTE PÚBLICO EM IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE, NA MEDIDA EM QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR DO ESTADO, MAS INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 



    2. ALÉM DISSO, O O ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.298/94 DISPÕE QUE OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ESTADO CONSTITUIRÃO O FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL (PGE), O QUE DESCARACTERIZA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA.



    3. E AINDA, NA CONDIÇÃO DE CREDORES/DEVEDORES ENTRE SI NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA QUE SEJA AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO A SER RECEBIDO PELA PARTE AGRAVADA, VIA PRECATÓRIO, COM AQUELE POR ELA DEVIDO AO ENTE PÚBLICO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais por autorizar a compensação, com o valor do precatório endereçado ao exequente, dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos seus procuradores do ente público em decorrência da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual apontou excesso no valor em execução.



    Não admitido o apelo extremo por decisão do 1º Vice-Presidente da do Tribuna Estadual (eDoc 91), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 101), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, quanto à questão controvertida, não caber a compensação de honorários advocatícios de sucumbência, endereçados aos advogados públicos na forma do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, com débito devido pela entidade pública à qual vinculados os procuradores. 



    Nesse sentido e em igual discussão, aponto o que restou decidido em precedentes cujas ementas apresentam a seguinte redação:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 



    1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 



    2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 



    3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 



    4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.



    (ARE 1.464.986 AgR, Plenário, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência”. 



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.



    (ARE 1.470.466 AgR-ED, Segunda Turma, Relator o ministro Dias Toffoli)



    No caso, observo que o entendimento da Corte Estadual, ao aquiescer com a possibilidade de se compensar a verba honorária com o valor do precatório, destoa da orientação jurisprudencial do Supremo.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para afastar, na espécie, a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente